Tribunal: TJPA
Processo: 0004975-29.2013.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA BASE. EXACERBAÃÃO. OCORRÃNCIA. MAIORIA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÃVEIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de homicÃdio qualificado, vez que operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 18 (dezoito) anos de reclusÃ£o,.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004975-29.2013.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSIVAL SOUSA DOS SANTOS
( Samuel Oliveira Ribeiro - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de homicídio qualificado, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 18 (dezoito) anos de reclusão,.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março a 04.de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSIVAL SOUSA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos de prisão pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que foi apurado pelo Inquérito Policial a ocorrência do crime de homicídio em sua forma qualificada em face da vítima
Raimundo Erinaldo Sá Gonçalves
, fato ocorrido no dia 27 de agosto de 2013, por volta de 12h30min, na Rua São Mateus, no Bairro Santa Catarina, naquele município.

Consta dos autos, que a motivação do crime se deu em virtude de a vítima se negar a entregar seu celular ao denunciado, e que, segundo relatos de testemunhas oculares, a vítima seguia seu caminho com o fone de ouvido, quando repentinamente, o denunciado, a traição, deu o primeiro golpe entre outros que lhe levou à óbito.

Consta ainda, que após a consumação do ato criminoso, o acusado se evadiu do distrito de culpa, tomando rumo incerto e não sabido.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado (fls. 122/123), decisão da qual não houve a interposição de recurso.

Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 28/11/2018, o Egrégio Conselho de Sentença o condenou pelo delito ao norte mencionado a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado, a ser cumprida inicialmente, no regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, o recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que o magistrado de primeiro valorou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, das consequências e as circunstâncias do crime de maneira equivocada, razão pela qual entende que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 198/203), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, ocasião em que no dia 29/05/2019, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que diz respeito à dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA PENA-BASE

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio duplamente qualificado, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
culpabilidade, conduta social
,
circunstâncias
e
consequências do crime
. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

No caso da
culpabilidade
, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, com várias golpes de faca, principalmente nas costas, peito e pescoço, sendo tais ferimentos a causa da morte da vítima, razão pela qual entendo que referida circunstância deve permanecer desfavorável ao recorrente.

Quanto a
conduta social
,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Por outro lado,
as consequências do crime
foram, também, razoavelmente fundamentadas pelo magistrado primeva ao alegar que ¿
são extremamente gravosas, pois os três filhos da vítima foram privados ainda crianças da convivência de seu pai, sofrimento eternizado pela ação criminosa do acusado, fato que certamente merece maior rigor penal¿
, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Relativamente a
circunstância do crime
, tal circunstância fora considerada desfavorável em face do apelante, valendo-se da possibilidade de transferir tal circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena, estando referida decisão ancorada em entendimento pacífico de nossos tribunais superiores.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas duas das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável, não para seu mínimo lega, mas em patamar intermediário.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de agravantes a serem reconhecidas, tendo em vista que as circunstâncias do motivo fútil e por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, fora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas em favor do recorrente, razão pela qual mantenho, temporariamente a pena nesse patamar.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena a serem observadas, pelo que torno a pena do apelante de forma concreta e definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a dosimetria da pena-base aplicada, não mínimo legal, mas para um patamar intermediário, nos termos da fundamentação.

Belém (PA) 04 de abril de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator